Tribunal: TJBA
Processo: 0503509-57.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503509-57.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M.FRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

Advogado(s)
:
BRUNO BISPO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO DE CORRESPONSÁVEL NA CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal, em virtude do reconhecimento da nulidade da citação por edital e da ocorrência de prescrição intercorrente, diante do não esgotamento das diligências para localização da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada sem o esgotamento das diligências para localização da empresa executada, especialmente diante da existência de endereço de corresponsável nos autos; (ii) estabelecer se está configurada a prescrição intercorrente diante da ausência de citação válida ou ato constritivo eficaz no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital constitui medida excepcional e somente se admite após o esgotamento efetivo de todos os meios disponíveis para localização do réu, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

4. O exequente deve observar a ordem legal das modalidades citatórias, sendo vedada a adoção prematura da citação ficta sem tentativa real de localização pessoal.

5. A existência de endereço de sócia corresponsável na CDA impõe ao exequente o dever de diligenciar a citação nesse local, inclusive por se tratar de meio idôneo e compatível com o sistema processual.

6. A tentativa de citação na pessoa do administrador ou representante legal da pessoa jurídica é válida e não implica redirecionamento da execução, mas mera técnica de viabilização da ciência processual.

7 A realização de pesquisas em sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) possui caráter complementar e não substitui a necessidade de diligência em endereços físicos já identificados.

8. A ausência de tentativa de citação em endereço conhecido caracteriza déficit de diligência e acarreta a nulidade da citação por edital, bem assim dos atos subsequentes.

9. A nulidade da citação impede a interrupção da prescrição, que continua a fluir regularmente.

10. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente após um ano de suspensão, contado da ciência da não localização do devedor. Apenas citação válida ou constrição patrimonial eficaz interrompem a prescrição intercorrente, sendo ineficazes atos nulos para esse fim, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

11. No caso, transcorreram mais de cinco anos entre o fim do prazo de suspensão e a sentença, sem citação válida ou penhora, configurando a prescrição intercorrente.

12. A alegação de demora imputável ao Judiciário não se sustenta quando há inércia do exequente em adotar providências essenciais disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido. Decisão mantida
.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital na execução fiscal é nula quando não esgotados os meios de localização do devedor, especialmente diante da existência de endereço de corresponsável nos autos.

2. A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição e permite o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. O prazo da prescrição intercorrente flui automaticamente após o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, independentemente de decisão judicial.

4. Atos processuais nulos não possuem aptidão para interromper o curso da prescrição.

5. A inércia do exequente afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º e art. 40; CPC, arts. 75, VIII, 240, §3º, 242, 248, §2º, 256 e 257.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STJ, Tema 568; TJBA, Apelação nº 8002289-03.2020.8.05.0113, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 08/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º

0503509-57.2016.8.05.0113
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA,

e como agravada
M. FRANCO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.